Tribunal: TJES
Processo: 0000210-59.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Nota de Crédito Rural, afastando alegações de nulidade por ausência de via original do título, abusividade de encargos, capitalização indevida, excesso de execução e invalidade do vencimento antecipado, mantendo a exigibilidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor conduz, por si só, à revisão da dívida; (ii) saber se houve abusividade dos encargos e capitalização indevida de juros; (iii) saber se restou demonstrado excesso de execução; (iv) saber se é indispensável a apresentação da via original da Nota de Crédito Rural; (v) saber se é válida a cláusula de vencimento antecipado diante do inadimplemento; (vi) saber se subsiste a gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não implica, automaticamente, nulidade da execução ou revisão contratual, exigindo demonstração concreta de abusividade.

4. A alegação de excesso de execução demanda indicação precisa do valor tido por correto, acompanhada de demonstrativo discriminado, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, ônus não observado pelos embargantes.

5. A capitalização de juros em cédula de crédito rural é admitida pela legislação especial e pela Súmula 93 do STJ, inexistindo prova de cobrança em desconformidade com o pacto.

6. A juntada de cópia digitalizada do título executivo é suficiente para aparelhar a execução, salvo impugnação concreta quanto à autenticidade ou circulação, conforme art. 425 do CPC e jurisprudência do STJ.

7. O vencimento antecipado da dívida é válido quando previsto contratualmente e verificado o inadimplemento, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967.

8. Ausente demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor nas operações bancárias não dispensa o embargante do ônus de demonstrar, de forma concreta e técnica, eventual abusividade ou excesso de execução. 2. A execução fundada em Nota de Crédito Rural pode ser instruída com cópia digitalizada do título, sendo exigível a apresentação do original apenas diante de impugnação específica quanto à autenticidade ou circulação. 3. O inadimplemento autoriza o vencimento antecipado da cédula de crédito rural, conforme o art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 425, 487, I, e 917, § 3º; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 11; CDC, art. 6º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 93; Súmula 297; REsp 1.621.032/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.04.2019; REsp 2.013.526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000210-59.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE GADEIA e outros (8)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Nota de Crédito Rural, afastando alegações de nulidade por ausência de via original do título, abusividade de encargos, capitalização indevida, excesso de execução e invalidade do vencimento antecipado, mantendo a exigibilidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor conduz, por si só, à revisão da dívida; (ii) saber se houve abusividade dos encargos e capitalização indevida de juros; (iii) saber se restou demonstrado excesso de execução; (iv) saber se é indispensável a apresentação da via original da Nota de Crédito Rural; (v) saber se é válida a cláusula de vencimento antecipado diante do inadimplemento; (vi) saber se subsiste a gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não implica, automaticamente, nulidade da execução ou revisão contratual, exigindo demonstração concreta de abusividade.

4. A alegação de excesso de execução demanda indicação precisa do valor tido por correto, acompanhada de demonstrativo discriminado, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, ônus não observado pelos embargantes.

5. A capitalização de juros em cédula de crédito rural é admitida pela legislação especial e pela Súmula 93 do STJ, inexistindo prova de cobrança em desconformidade com o pacto.

6. A juntada de cópia digitalizada do título executivo é suficiente para aparelhar a execução, salvo impugnação concreta quanto à autenticidade ou circulação, conforme art. 425 do CPC e jurisprudência do STJ.

7. O vencimento antecipado da dívida é válido quando previsto contratualmente e verificado o inadimplemento, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967.

8. Ausente demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor nas operações bancárias não dispensa o embargante do ônus de demonstrar, de forma concreta e técnica, eventual abusividade ou excesso de execução. 2. A execução fundada em Nota de Crédito Rural pode ser instruída com cópia digitalizada do título, sendo exigível a apresentação do original apenas diante de impugnação específica quanto à autenticidade ou circulação. 3. O inadimplemento autoriza o vencimento antecipado da cédula de crédito rural, conforme o art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 425, 487, I, e 917, § 3º; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 11; CDC, art. 6º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 93; Súmula 297; REsp 1.621.032/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.04.2019; REsp 2.013.526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000210-59.2022.8.08.0009

APTE: JORGE GADEIA e OUTROS

APDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JORGE GADEIA, ANALICE FREITAS LOPES GADEIA, BENEDITO JUNIOR GADEIA, ELIANA DE SOUZA MACHADO GADEIA e TIAGO DA SILVA GADEIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os embargos, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, os embargantes sustentaram, em síntese, a nulidade da execução por ausência de juntada da via original do título executivo extrajudicial, bem como excesso de execução. A sentença, inicialmente, rejeitou a impugnação do embargado à gratuidade judiciária, ao fundamento de que incumbia ao impugnante comprovar eventual alteração da situação econômica dos beneficiários. No mérito, assentou que, em processo judicial eletrônico, a juntada da versão digitalizada do título executivo é suficiente, salvo necessidade concreta de apresentação do original, nos termos do art. 425 do CPC. Também reconheceu a validade do vencimento antecipado, uma vez constatado o atraso no pagamento das parcelas, bem como a regularidade da cobrança fundada em Nota de Crédito Rural, concluindo pela inexistência de excesso de execução. Ao final, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, os apelantes requerem a reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, com invocação da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a abusividade dos encargos financeiros cobrados pelo Banco do Brasil S/A, inclusive juros capitalizados e encargos supostamente excessivos ou não pactuados; (iii) a ausência de comprovação da regularidade da dívida e a necessidade de revisão dos cálculos apresentados; (iv) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão de suposta falta de transparência na apresentação dos documentos; (v) nulidade da execução pela ausência de apresentação da via original do título executivo; e (vi) manutenção/concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que são pequenos produtores rurais e não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência própria e familiar. Ao final, postulam o conhecimento e provimento do recurso, com a procedência dos embargos à execução, reconhecimento da abusividade dos encargos, nulidade da execução e inversão dos ônus sucumbenciais.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos Apelantes em face do BANCO DO BRASIL S/A, especialmente diante das teses de: aplicação do Código de Defesa do Consumidor; abusividade de encargos; excesso de execução; ausência de apresentação da via original da Nota de Crédito Rural; e invalidade da cobrança decorrente do vencimento antecipado da dívida.

Pois bem, em que pesem os judiciosos fundamentos dos apelantes, a irresignação, todavia, não merece prosperar.

Antes de ingressar no mérito propriamente dito, cumpre registrar que a ausência de contrarrazões de apelação pelo recorrido não importa confissão ficta, não gera presunção de veracidade das teses recursais e tampouco dispensa o órgão julgador do exame técnico-jurídico dos fundamentos da sentença e das razões recursais.

As contrarrazões constituem faculdade processual conferida ao recorrido para resistir à pretensão recursal. Sua não apresentação, quando regularmente oportunizada, não transforma o recurso em procedente, não exonera o recorrente do ônus argumentativo de demonstrar o desacerto da decisão recorrida e não retira do Tribunal o dever de julgar conforme o direito aplicável à espécie.

O art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil, ao disciplinar o processamento da apelação, prevê que, após as formalidades legais, os autos serão remetidos ao Tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade pelo primeiro grau. Não há, no sistema processual civil, regra que atribua à ausência de contrarrazões efeito semelhante à revelia, muito menos efeito automático de reforma da sentença. O Código de Processo Civil disciplina a revelia em contexto próprio, relacionado à ausência de contestação, não sendo possível transplantar mecanicamente seus efeitos para a fase recursal.

Em outras palavras: a ausência de contrarrazões não supre a falta de demonstração de erro judicial, não convalida alegações genéricas e não desfaz a força persuasiva dos fundamentos adotados pelo Juízo de origem. O recurso deve ser examinado à luz de sua própria consistência, dos documentos constantes dos autos, do regime jurídico da Nota de Crédito Rural e da distribuição legal do ônus probatório.

No caso concreto, mesmo sem contrarrazões, as razões recursais não infirmam os fundamentos centrais da sentença.

Feitos estes esclarecimentos, cumpre registrar que a aplicação do Código de Defesa do Consumido não conduz, por si só, à revisão da dívida

Os apelantes sustentam que a sentença deveria ser reformada porque não teria reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, na Súmula 297, o entendimento de que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
”

Todavia, o reconhecimento abstrato da incidência do CDC às instituições financeiras não implica, automaticamente, abusividade dos encargos contratados, nulidade da execução ou procedência dos embargos. A aplicação do microssistema consumerista não afasta a necessidade de demonstração concreta do vício apontado, especialmente quando a parte embargante pretende desconstituir título executivo extrajudicial formalmente hígido e lastreado em operação de crédito rural.

O Código de Defesa do Consumidor não funciona como cláusula geral de anulação de contratos bancários. Sua incidência autoriza o controle de abusividade, a revisão de cláusulas manifestamente excessivas e a proteção da parte vulnerável, mas não dispensa a parte interessada de indicar, de modo objetivo, quais encargos seriam ilegais, qual o índice correto, qual o valor incontroverso e em que medida o cálculo apresentado pelo exequente se afastaria do pactuado ou da legislação de regência.

No caso, os apelantes limitam-se a sustentar, em termos amplos, a existência de encargos excessivos, juros capitalizados e ausência de transparência, mas não apresentam demonstração contábil idônea capaz de evidenciar o alegado excesso. A sentença, ao contrário, consignou que a execução está instruída com o título executivo e que o valor executado corresponde ao montante liberado em favor dos embargantes, com incidência dos encargos efetivamente pactuados.

Assim, ainda que se reconheça a incidência do CDC, tal circunstância, isoladamente, não conduz à procedência dos embargos.

Em embargos à execução, sobretudo quando alegado excesso, não basta a impugnação genérica da dívida. O executado-embargante deve indicar concretamente o ponto de divergência, demonstrar o excesso e apresentar memória discriminada do valor que entende correto, conforme art. 917, §3º do CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.”

Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PENHOR. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por robson pablo de pietro contra sentença parcial de mérito proferida nos embargos à execução opostos em face de Banco do Brasil s.a., que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de excesso de execução relativos à capitalização de juros, à cobrança de seguro penhor e à repetição de indébito, resolvendo parcialmente o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante sustenta, em preliminar, a inépcia da inicial executiva por ausência do título original; no mérito, alega inexistência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros e ilegalidade da cobrança de seguro penhor, com pedido de devolução em dobro dos valores. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se a ausência de apresentação do título original invalida a execução fundada em nota de crédito rural; (II) estabelecer se houve capitalização mensal de juros sem pactuação expressa e demonstração do excesso; (III) determinar se a cobrança de seguro penhor configura prática abusiva e enseja repetição de indébito. III. Razões de decidir 3. A ausência do título original não implica nulidade da execução quando a cópia digitalizada, declarada autêntica pelo advogado, permite verificar a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, nos termos dos arts. 783 e 425, IV e VI, do CPC. 4. A mera possibilidade teórica de circulação da cédula de crédito rural por endosso, desacompanhada de indício concreto de transferência do crédito, não justifica a extinção da execução. 5. A capitalização de juros é admitida quando houver pactuação expressa, conforme o tema 953 do STJ e o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967.6.
Incumbe ao embargante, ao alegar excesso de execução, apresentar demonstrativo discriminado do valor que entende correto e produzir prova do excesso, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.
7. A desistência da prova pericial contábil impede a demonstração técnica da incidência indevida de capitalização e inviabiliza o acolhimento da alegação genérica de abusividade. 8. A planilha de débito elaborada pelo próprio banco, não impugnada, comprova a cobrança de valores a título de seguro penhor, os quais foram incorporados ao saldo devedor. 9. A imposição de contratação de seguro no bojo da cédula de crédito rural, sem demonstração de livre escolha pelo mutuário, configura prática abusiva, à luz do entendimento firmado pelo STJ no tema 972 e dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito. 10. A devolução em dobro exige demonstração de má-fé ou inexistência de engano justificável, o que não se evidencia no caso, sendo cabível apenas a repetição simples dos valores indevidamente cobrados, com compensação no saldo devedor. 11. O parcial provimento do recurso enseja sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional dos honorários advocatícios. lV. Dispositivo e tese 12. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A execução fundada em cédula de crédito rural pode ser instruída com cópia digitalizada do título, desde que declarada autêntica e inexistente indício de circulação por endosso. 2. A alegação de excesso de execução por capitalização indevida de juros exige demonstração técnica pelo embargante, não suprida por alegações genéricas após desistência de prova pericial. 3. A cobrança de seguro penhor sem comprovação de livre pactuação e possibilidade de escolha pelo mutuário configura prática abusiva e autoriza a repetição simples dos valores indevidamente exigidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 783; 425, IV e VI; 917,. (TJMG; APCV 5001207-94.2021.8.13.0738; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria Luiza Santana Assunção; Julg. 12/03/2026; DJEMG 13/03/2026) (destaquei)

O art. 373 do CPC estabelece, em sua estrutura básica de repartição do ônus probatório:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Em matéria de excesso de execução, essa exigência assume maior densidade. A impugnação há de ser precisa, técnica, numericamente verificável. Alegar excesso sem demonstrá-lo equivale, no plano processual, a lançar uma névoa argumentativa sobre o crédito, sem dissipar a certeza, liquidez e exigibilidade que emanam do título executivo.

No caso concreto, os apelantes afirmam a existência de abusividade, mas não demonstram, de forma analítica, qual rubrica seria indevida, qual taxa teria sido aplicada em desconformidade com o pacto, qual índice legal deveria substituí-la, nem qual seria o saldo efetivamente devido. A sentença, portanto, acertadamente rejeitou a alegação de excesso, por ausência de prova apta a desconstituir a cobrança.

Também não merece acolhimento a insurgência referente à capitalização de juros.

A operação executada está fundada em Nota de Crédito Rural, matéria submetida a regime jurídico próprio. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que:

Súmula 93/STJ:

“A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.”

O Decreto-Lei nº 167/1967, que dispõe sobre títulos de crédito rural, disciplina a matéria dos encargos e confere tratamento especial às operações dessa natureza. A jurisprudência do STJ, ao interpretar tal regime, admite a capitalização nas cédulas de crédito rural quando pactuada, justamente em razão da legislação específica aplicável ao crédito rural.

Portanto, a mera invocação da expressão “
capitalização de juros
” não basta para caracterizar ilegalidade. Seria indispensável demonstrar que a capitalização não foi pactuada, que foi cobrada em periodicidade vedada ou que os cálculos executivos extrapolaram os limites contratados e legais. Tal demonstração não foi feita.

A sentença, nesse ponto, deve ser mantida, pois não há nos autos elemento técnico suficiente para reconhecer abusividade dos encargos ou excesso de execução.

Os apelantes sustentam, ainda, a nulidade da execução ao argumento de que o Banco do Brasil S/A não teria apresentado a via original da Nota de Crédito Rural.

A tese, contudo, foi corretamente afastada pelo Juízo de origem.

O art. 425 do Código de Processo Civil dispõe que fazem a mesma prova que os originais, entre outros, os documentos digitalizados juntados aos autos por órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados. O mesmo dispositivo autoriza o magistrado, quando necessário, a determinar o depósito do original em cartório.

A finalidade do processo eletrônico é precisamente evitar que a forma física do documento se sobreponha à substância do direito material discutido, desde que preservadas a autenticidade, a segurança da informação e a possibilidade de controle judicial. A exigência de apresentação da via original do título não pode ser convertida em ritual vazio, sobretudo quando a parte devedora não aponta fato concreto capaz de colocar em dúvida a higidez, a circulação, a exigibilidade ou a titularidade do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.013.526/MT, julgado pela Terceira Turma, firmou orientação no sentido de que a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial fica a critério do julgador e se impõe apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito, em interpretação do art. 425 do CPC. A própria sentença recorrida transcreveu esse entendimento como fundamento decisório. Neste mesmo sentido trago precedente recente desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por charles faria dos Santos e outros contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de ação executiva fundada em
nota de crédito rural
no valor de R$ 134.20193. Os apelantes sustentam a necessidade de apresentação do título original para o ajuizamento da execução requerendo o reconhecimento da inépcia da petição inicial ou subsidiariamente a oportunização de emenda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é imprescindível a juntada do título original de crédito rural para o ajuizamento de ação de execução quando não há impugnação concreta acerca de vícios ou circulação do título. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exibição da via original do título executivo extrajudicial não é requisito absoluto para o ajuizamento da execução sendo prescindível quando não há alegação motivada de vício formal material ou de circulação. 4. A finalidade da apresentação do documento original é assegurar a inexistência de circulação e evitar duplicidade de cobrança cabendo ao juiz determinar sua exibição apenas diante de dúvida fundada ou provocação concreta do executado. 5. No caso concreto os embargantes não apontam qualquer vício no título nem alegam que tenha ocorrido circulação ou duplicidade de execução limitando-se a questionar formalmente a ausência da via original o que não compromete a validade da execução. 6. Diante da inexistência de impugnação substancial e da jurisprudência consolidada do STJ é correta a sentença que reconhece a suficiência da cópia do título e mantém o prosseguimento da execução. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A juntada da via original do título executivo extrajudicial somente é exigível quando o executado suscita de modo concreto e motivado vícios formais materiais ou a circulação do título
. 2. É válida a execução lastreada em cópia reprográfica do título de crédito quando não há dúvida quanto à existência liquidez e exigibilidade da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 783 e 798. Jurisprudência relevante citada: STJ RESP n. 2.061.889/PR Rel. Min. Nancy andrighi terceira turma j. 20.06.2023 dje 26.06.2023; RESP n. 2.013.526/MT Rel. Min. Nancy andrighi terceira turma j. 28.02.2023 dje 06.03.2023; agint no aresp n. 2.143.623/GO Rel. Min. Marco Aurélio bellizze terceira turma j. 19.06.2023 dje 21.06.2023. (TJES; ApCiv 0000513-10.2021.8.08.0009; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Data
16/03/2026
) (destaquei)

No caso concreto, os apelantes não indicam adulteração do título, endosso irregular, circulação indevida, duplicidade de execução, divergência entre o documento digitalizado e eventual via física, ou qualquer circunstância concreta que justificasse a exigência de apresentação do original. Limitam-se a alegar, abstratamente, que a ausência do documento físico implicaria nulidade.

Tal alegação genérica não basta. O processo civil contemporâneo não prestigia nulidades sem prejuízo, nem formalismos desprovidos de utilidade prática. Ausente demonstração de risco efetivo à segurança do título ou à legitimidade da cobrança, a juntada da versão digitalizada é suficiente para aparelhar a execução.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida.

Os apelantes também não conseguem infirmar o fundamento sentencial relativo ao vencimento antecipado.

A sentença consignou que o instrumento contratual previa cláusula expressa de vencimento extraordinário/antecipado, autorizando o Banco do Brasil S/A, em caso de falta de pagamento ou descumprimento de obrigações assumidas, a considerar vencida antecipadamente a dívida e exigir o total do débito. Também destacou cláusula segundo a qual o recebimento de prestações fora do prazo constituiria mera tolerância, sem novação ou modificação do pactuado.

O Decreto-Lei nº 167/1967 é expresso ao disciplinar a matéria. Seu art. 11 dispõe, em essência, que a inadimplência de obrigação convencional ou legal importa vencimento da cédula de crédito rural, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967, já decidiu que o pagamento de parcelas de cédula de crédito rural após as respectivas datas de vencimento constitui inadimplemento contratual apto a configurar a antecipação da integralidade da dívida:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PAGAMENTO. PARCELAS. ATRASO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. INTEGRALIDADE. DÍVIDA. POSSIBILIDADE. FINANCIAMENTO RURAL. PECULIARIDADES. REGRAMENTO JURÍDICO PRÓPRIO. NORMAS. CARÁTER ESPECIAL. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o pagamento de parcelas do débito contraído em cédula de crédito rural, após as respectivas datas de vencimento estipuladas na cártula, constitui inadimplemento contratual apto a configurar a antecipação da integralidade da dívida, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967, que dispõe acerca do referido título. 3. A cédula de crédito rural, instituída pelo Decreto-Lei nº 167/1967, teve como objetivo conferir maior agilidade jurídica e simplicidade aos financiamentos rurais, sendo o título mais utilizado pelos agentes financeiros para a formalização de contratos de mútuo rural. 4. O crédito rural tem características peculiares e especiais, com regramento normativo próprio e específico. Tal circunstância se justifica pela importância dessa modalidade de financiamento na conjuntura sócio-econômica do Brasil, vital para o fomento da produção rural, o que revela seu interesse público. 5. As partes contratantes (instituição financeira e mutuário) não dispõem da natural liberdade de estipulação das avenças contratuais da forma que lhes aprouver, como ocorre nas relações de caráter privado. O poder público, por intermédio do Conselho Monetário Nacional, possui atribuição expressa para regular e fiscalizar as disposições insertas nos contratos de financiamento rural. 6. Para que o crédito rural possa atingir seu propósito, o ordenamento jurídico pátrio impôs ao financiador (instituição financeira) a prática de encargos - especialmente no tocante à taxa de juros - menos onerosos do que os usualmente praticados no mercado, de modo que o cumprimento do contrato de financiamento se torne mais viável para o mutuário. 7. Levando em consideração todos os benefícios concedidos ao financiamento rural e as limitações impostas ao agente financiador, o legislador impôs sanção rigorosa para o caso de inadimplência contratual do mutuário, ao consignar, no art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967 que importa vencimento da cédula de crédito rural, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real. 8.
O pagamento de parcelas do débito contraído no referido título, em cédula de crédito rural, após as respectivas datas de vencimento aprazadas na título, constitui inadimplemento contratual apto a configurar a antecipação da integralidade da dívida, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967. 9. Recurso Especial conhecido e provido.
(STJ; REsp 1.621.032; Proc. 2016/0220029-9; AP; Terceira Turma; Relª Minª Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 02/04/2019; DJE 12/04/2019) (destaquei)

Desse modo, constatado o atraso no pagamento das parcelas, e havendo cláusula contratual compatível com a legislação especial de regência, não há ilegalidade no vencimento antecipado nem inexigibilidade da cobrança.

A conclusão do Juízo de origem revela-se, portanto, juridicamente adequada: a execução está pautada no instrumento firmado entre as partes, e os embargantes não demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito creditório exercido pelo Banco do Brasil S/A.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Apesar do desprovimento do recurso, deixo de majorar a verba honorária sucumbencial em razão da não apresentação de contrarrazões.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar